Tribunal: TJES
Processo: 5026207-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026207-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUISE SCHWAN SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5026207-40.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
LUISE SCHWAN SOARES

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. MERO INCONFORMISMO.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a culpa pelo evento danoso (fraude bancária) foi exclusiva da consumidora. A embargante sustenta que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar provas de falha na prestação do serviço (comunicação via
short code
e transação fora do perfil).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro de premissa fática ou omissão no acórdão que justifique a atribuição de efeitos infringentes; e (ii) se o recurso possui natureza manifestamente protelatória visando apenas a rediscussão do mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo a via adequada para a rediscussão de provas ou do mérito da causa.

O acórdão fundamentou que a entrega voluntária de dados e senhas a terceiros pela consumidora rompe o nexo de causalidade, configurando fato exclusivo da vítima, independentemente do meio de comunicação utilizado pelo fraudador.

A discordância com a valoração das provas feita pelo colegiado caracteriza mero inconformismo, o que torna o recurso manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa

Tese de Julgamento:
1. Os embargos de declaração que visam meramente a rediscussão do mérito, sem a demonstração real de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são considerados manifestamente protelatórios. 2. A entrega voluntária de senhas e dados bancários a terceiros, ainda que sob indução fraudulenta, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade do prestador de serviços bancários.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

LUISE SCHWAN SOARES
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16804190
), que por
maioria
,

concedeu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
16886083
),
o embargante sustenta, em suma, que o voto vencedor partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar provas documentais que, segundo alega, demonstram a falha na prestação do serviço bancário. Aponta especificamente a comunicação fraudulenta via
short code
utilizado pelo banco e a autorização de transação fora de seu perfil de consumo. Requer, com base nisso, a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão
partiu de premissa fática equivocada
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

O voto vencedor entendeu que, mesmo diante da comunicação via
short code
e da natureza da transação, o fato preponderante e que rompeu o nexo de causalidade foi a conduta da própria consumidora, que, ao fornecer seus dados e senhas a terceiros, deu causa exclusiva ao evento danoso.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)